Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-58.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707490-58.2022.8.07.0012 RECORRENTE: JOÃO ALEXANDRE MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime, com destaque para a narrativa firme da vítima, corroborada pela ausência de contradições e pela persistência da conduta invasiva do réu mesmo após advertências, não sendo abalada pela negativa genérica do acusado, que não apresentou prova em contrário. 1. 1. A ausência de testemunhas presenciais não compromete a credibilidade da vítima, dada a natureza dos fatos e a condição especial do único filho presente, que não tinha capacidade para testemunhar. 2. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, sobretudo diante do contexto de violência doméstica contra a mulher, sendo desnecessária a produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, por sua natureza in re ipsa. Deve-se apenas garantir o contraditório e a ampla defesa, mediante pedido expresso na denúncia (Tema 983/STJ). 2.1. Montante fixado de acordo com as peculiaridades do caso. 3. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do condenado no momento oportuno. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 24-A da Lei 11.140/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que o acórdão “considerou presente a materialidade embora ausentes elementos probatórios suficientes para embasar o decreto condenatório” (ID 73704705, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.140/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012